Tribunal: TJDFT
Processo: 0730870-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730870-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: MARCOS LOPES BERNARDES FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO SAFRA S.A., exequente, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0701032-87.2024.8.07.0001), em que contende com MARCOS LOPES BERNARDES FILHO. A decisão agravada indeferiu o pedido penhora do bem imóvel de titularidade da agravada, sob o fundamento de anterior penhora, proveniente de outro juízo. A propósito: “Verifico na petição retro que a parte exequente requer a penhora dos imóveis indicados nas certidões de Id. 233678919, 233678917 e 233678916. Conforme firmado por este Juízo, os bens imóveis em que pleiteiam as penhoras encontram-se demasiadamente embaraçados. Já consta outra averbação de penhora determinada por juízo diverso, o que inviabiliza eventual alienação judicial do bem por este Juízo, ante ao direito de preferência dos demais credores das demais penhoras. Dessa forma, resta inviável a hasta pública por parte deste Juízo, ante ao direito de preferência dos demais credores das demais penhoras. Razão pela qual indefiro tal pedido. Retornem os autos à suspensão determinada no Id 226065498. Publique-se.” Em seu agravo de instrumento, o agravante requer a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada, a fim de deferir a penhora sobre o imóvel de titularidade da agravada. Salienta acerca de a existência de outras penhoras sobre o imóvel não impedir a efetivação de nova penhora por este juízo. Ao contrário, a jurisprudência é pacífica no sentido de ser a multiplicidade de penhoras sobre um mesmo bem plenamente admitida, devendo-se apenas respeitar a ordem de preferência no momento da partilha do produto da alienação. Argumenta sobre eventual embaraço decorrente da existência de outras penhoras não impedir a constrição solicitada, tampouco inviabilizar futura hasta pública. Trata-se de situação comum no trâmite das execuções. Nos termos do art. 886 do CPC, é plenamente possível a alienação judicial de bem objeto de múltiplas penhoras, cabendo ao juízo organizador da hasta apenas comunicar os demais juízos e garantir a correta destinação dos valores conforme a ordem de preferência. É o relatório. O recurso está apto a processamento, porquanto é tempestivo e está recolhido o preparo (ID 474492085). Ademais, por serem autos digitais, está dispensada a juntada cópia integral dos autos de origem e de todos os documentos obrigatórios (art. 1.017 do CPC). Conforme dispõe o art. 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de ação de cumprimento de sentença, decorrente de ação monitória, a qual converteu o mandado inicial em título executivo, condenando o requerido ao pagamento da quantia de R$ 410.266,45 (quatrocentos e dez mil, duzentos e sessenta e seis reais e quarenta e cinco centavos). Acerca do tema, são admitidas várias penhoras sobre bem o qual já possui penhora, principalmente se for sobre imóvel, pois pode ocorrer que o valor de venda em hasta pública possa pagar todos os credores. Ademais, o artigo 797, parágrafo único do Código de Processo Civil aduz que: “Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência.” Inclusive, esse é o entendimento desta Corte: “(...) 5. A realização de mais de uma penhora sobre o mesmo bem é prevista e admitida pelo art. 797, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Caso exista mais de um credor com direitos sobre o bem penhorado, as penhoras se sub-rogarão no produto da arrematação, cuja destinação será definida após a apuração da ordem de preferência dos créditos, nos termos dos arts. 908 e 909 do Código de Processo Civil. (...)” (07008732120228070000, Relator: João Luis Fisher Dias, 5a Turma Cível, DJE: 22/8/2022.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL. PENHORA. EXISTÊNCIA DE CONSTRIÇÕES PRECEDENTES. DESCONSTITUIÇÃO. PRETENSA INUTILIDADE DA MEDIDA. IMPERTINÊNCIA. MÚLTIPLAS PENHORAS SOBRE O MESMO BEM. VIABILIDADE. A existência de outras constrições sobre o imóvel não impede a sua penhora, na esteira do que dispõe o artigo 797, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A subsistência de mais de uma penhora sobre o mesmo imóvel deverá ser resolvida no ato de alienação do bem, ocasião em que o montante obtido deverá ser repartido entre os credores, observadas as preferências legais, as derivadas de garantia real, e a ordem de preferência daqueles que primeiro realizaram a constrição, até o esgotamento do produto da alienação, nos termos dos artigos 905 e 908, §2o, ambos do Código de Ritos. O levantamento da penhora anteriormente determinada teria o condão de beneficiar não só o devedor, como também os demais credores, uma vez que, na ocorrência de concurso de credores, ausentes créditos privilegiados, observa-se a ordem de prelação das penhoras. (07071748620198070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 18/6/2019.) “(...) 5. Mesmo que a referida garantia pudesse ser eventualmente considerada em outros termos, não haveria óbice legal para que os direitos aquisitivos de um só bem servissem à satisfação de mais de uma obrigação. Bastaria que fossem observados os valores perseguidos e a preferência dos credores. Artigo 797, parágrafo único, do CPC. Precedentes. (...)” (07114254520228070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 8/9/2022.) Ademais, ao que se observa, o cumprimento de sentença está em trâmite desde junho de 2024, estando o exequente/credor na busca de bens do executado passíveis de penhora sem resultados. Em suma, penhoras lançadas anteriormente sobre um bem não impede a realização de nova penhora sobre o mesmo bem, bastando somente o respeito à preferência legal. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para deferir a penhora sobre o imóvel em questão, devendo somente obediência à ordem de preferência, bem como para que a agravante junte certidão de matrícula do imóvel aos autos. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada do teor desta decisão. Oferecidas as contrarrazões, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 31 de julho de 2025 13:41:06. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador